Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-44.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001132-44.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUCIO DOS SANTOS CHAVES

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: FERNANDO ALMEIDA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ADAO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E CONEXÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SÚMULA 235 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL ENTRE PARTICULARES. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. AGIOTAGEM CONFIGURADA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. SALDO REMANESCENTE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de agiotagem em contrato de mútuo verbal entre particulares, limitou os juros remuneratórios ao patamar legal, reconheceu a existência de saldo remanescente decorrente de dação em pagamento de imóvel e condenou o réu ao pagamento de danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material ou conexão com ação possessória anteriormente julgada no Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo verbal entre particulares; (iii) determinar a existência de saldo financeiro remanescente em favor do autor após a entrega do imóvel; e (iv) verificar a configuração de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual e da prática de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a ação anterior possui natureza exclusivamente possessória e a demanda atual discute relação obrigacional e validade de negócio jurídico.

A ação possessória fundada no
jus possessionis
não impede a análise posterior do negócio jurídico subjacente, nem a apuração de eventual saldo devedor ou credor decorrente da transação imobiliária.

A conexão não enseja reunião de processos quando um deles já foi julgado e transitou em julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Os juros remuneratórios em contratos civis entre particulares estão limitados a 1% ao mês, conforme interpretação conjunta dos arts. 406 e 591 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do CTN.

A estipulação de juros superiores ao limite legal configura usura, impondo a nulidade parcial da cláusula abusiva, com conservação do negócio jurídico mediante redução dos juros ao patamar permitido.

A prova documental e testemunhal demonstra que o imóvel foi dado em pagamento não apenas para quitação do empréstimo, mas também com a obrigação de restituição de diferença financeira ao autor.

O depósito de valores na conta da cônjuge do autor e a ausência de prova de destinação à loteadora corroboram a existência de saldo remanescente a ser pago pelo réu.

O mero inadimplemento contratual e o desacerto comercial não configuram, por si sós, dano moral, sendo necessária prova de violação efetiva a direitos da personalidade.

A prática de agiotagem, embora ilícita, resolve-se na esfera patrimonial pela nulidade das cláusulas abusivas, não gerando automaticamente dano moral sem demonstração de cobrança vexatória ou exposição pública ofensiva.

A reconvenção não prospera diante da ausência de comprovação de crédito em favor do réu após o recálculo da dívida com exclusão dos juros usurários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação possessória não faz coisa julgada material nem impede o exame posterior da relação contratual subjacente quando ausente identidade de causa de pedir e pedido.

Os juros remuneratórios em mútuo civil entre particulares devem ser limitados a 1% ao mês, sendo nulas as estipulações usurárias, com conservação do negócio jurídico na parte válida.

O inadimplemento contratual, ainda que decorrente de prática de agiotagem, não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de violação concreta aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 4º, 373, II, 502, 1.009 e 98, § 3º; CC/2002, arts. 406 e 591; CTN, art. 161, § 1º; Decreto nº 22.626/1933; Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 925.907/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.06.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.486.384/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.963.018/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022; STJ, Súmula nº 235; TJ-BA, Apelação nº 0082123-57.2011.8.05.0001; TJ-DFT, Apelação nº 0729411-14.2019.8.07.0001; TJ-GO, Apelação nº 0123642-69.2013.8.09.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001132-44.2020.8.05.0032
, originários da Comarca de Brumado/BA, em que é Apelante
JOSÉ LÚCIO DOS SANTOS CHAVES
e Apelado
FERNANDO ALMEIDA TEIXEIRA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA